Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0753087-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO PEIXOTO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio da Silva Sousa Costa em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, nos autos do PJE n.o 0704771-70.2021.8.07.0002, em que se pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja determinado “[...] desbloqueio do valor de R$ 1.826,69 (mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), equivalente ao 13o salário depositado juntamente com o salário mensal”. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 180984092 – autos originais): Cuida-se de impugnação à penhora oposta pelo executado FABIO DA SILVA SOUSA COSTA (ID 180916106 e ID 180916125). Tendo em vista que as petições versam sobre matéria já decidida por este Juízo (ID 180396382), INDEFIRO a impugnação. Registro ainda que eventual inconformismo do executado deve ser manejado por meio do recurso apropriado. (grifei) Antes, na decisão de ID 180396382 dos autos originais, o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação de ID 180289121 e determinou: [...] a liberação de 70% do valor penhorado (ID 180393329) em favor da parte executada e MANTENHO a penhora de 30% do valor em questão. De imediato, proceda-se à liberação da quantia de R$ 4.262,30 (quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) e demais acréscimos incidentes tão somente sobre este valor, em favor da parte EXECUTADA, por meio do SISBAJUD, ou em caso de impossibilidade, em conta a ser informada pelo devedor. Preclusa a presente decisão, libere-se em favor da parte exequente os o valor de R$ 1.826,69 (mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). Em que pese o argumento do Agravante de que a verba bloqueada seria de natureza alimentar, destaco que a eventual penhora no salário deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a tese de que: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei) De igual forma, a jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família: JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833, IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: Acórdãos 118871 e 1380267. 2. Não restou demonstrada, no processo de origem, a lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos, após desconto do INSS e IRRF. O Agravante recebe salário superior à média nacional, pelo que é cabível a constrição sem lhe atingir o mínimo existencial. 3. Deve-se assegurar a efetividade da execução, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e inutilidade da própria coisa julgada que lhe deu origem. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários no agravo de instrumento. (Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o Agravante anexou documentos que comprovam as despesas mensais com plano de saúde, alimentação, faturas de água, energia, escola, medicamentos, dentre outros (Ids 54411248, 54411251, 54411253, 54411258, 54411859, 54411861, 54411863), fato que implica na necessidade de limitação de eventual bloqueio em suas verbas salariais ao limite de 10% de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF. Portanto, eventual penhora no salário do Executado deverá observar o percentual de 10% (dez por cento) (ID 54411249 - Precedente Acórdão n.o 1780770). Nesse contexto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar: a) o desbloqueio das verbas de caráter salarial do Agravante que superem o limite de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF; e b) que eventuais penhoras no salário do devedor sejam limitadas a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora